Tribunal: TJMT
Processo: 1030807-32.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030807-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), XMB DIGITAL S/A - CNPJ: 31.434.750/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS FUTUROS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE VALORES DEVIDOS POR TERCEIRO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE CRÉDITO E PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 10%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Buriti Energia S/A e Curuá Energia S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% dos créditos mensais devidos pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, determinando o depósito judicial dos valores para satisfação do débito executado. As agravantes alegam nulidade por ausência de fundamentação e defendem a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa decorrente de recurso especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a existência de recurso especial pendente de julgamento autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (iii) estabelecer se a penhora de 30% dos créditos devidos às agravantes por terceiro é juridicamente adequada, especialmente quanto à proporcionalidade do percentual fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não é nula por ausência de fundamentação.

A interposição de recurso especial pendente de julgamento não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, ausente decisão expressa do relator que atribua efeito suspensivo.

A penhora de créditos futuros é admissível nos termos dos arts. 855 a 860 do CPC, devendo observar limites de proporcionalidade quando tais créditos se equiparam, na prática, ao faturamento empresarial.

A constrição sobre créditos de empresa executada deve ser limitada a percentual razoável (10%), de modo a garantir a efetividade da execução sem comprometer a continuidade da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BURTI ENERGIA S/A e CURUÁ ENERGIA S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença - 1018381-35.2020.8.11.0041, movida MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP, deferiu o pedido de penhora de 30% dos créditos mensais devidos por terceiros aos executados.

Em breve síntese, a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por manifesta ausência de fundamentação, em violação direta ao dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhado pelo artigo 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, discorre sobre a suspensão dos autos em razão de prejudicialidade externa, sustentando que o prosseguimento da execução em paralelo a outros pontos controversos sobre os quais ainda pendem reexame judicial, ou seja, sem o trânsito em julgado, afeta diretamente valores intrínsecos ao processo judicial, sobretudo, em fase de cumprimento de sentença, tais como o da segurança jurídica, do devido processo legal e da equidade.

Argumenta que
“a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme preceitua o artigo 805 do Código de Processo Civil, e a penhora sobre o faturamento, medida de caráter excepcional, encontra limites claros na legislação. O artigo 866 do mesmo diploma legal, ao regular a penhora de percentual de faturamento de empresa, é expresso em seu § 1º ao vedar a fixação de percentual que torne inviável o exercício da atividade empresarial “.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de penhora, ou subsidiariamente, a redução da penhora de 30% para 10% sobre os créditos mensais recebidos junto a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. No mérito, a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Concedida em parte a medida liminar (id. 314302354).

Contrarrazões ao id. 316067888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a exequente, ora agravada, busca a satisfação de crédito através da realização de penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais, devidos às executadas Curuá Energia S/A e Buriti Energia S/A, ora agravante, pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

Ao analisar o pedido, o Magistrado
a quo
explanou que:

“(...) As decisões colegiadas já analisaram e afastaram as teses apresentadas pelas executadas, concluindo pela validade do laudo pericial e pela manutenção da homologação dos cálculos. Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, não havendo efeito suspensivo automático capaz de impedir o prosseguimento da execução.

Por sua vez, a decisão da 18ª Vara Cível de São Paulo encerrou de forma expressa e definitiva a penhora anteriormente incidente sobre os créditos, liberando o percentual requerido pela exequente, conforme demonstrado no id. 199002612.

O art. 855, I, do CPC autoriza a penhora de créditos, e, no caso, trata-se de medida adequada e eficaz para assegurar a satisfação do débito, especialmente diante da possibilidade de cessão do crédito pelas executadas, hipótese que poderia frustrar a execução.

Ademais, nos termos do referido artigo, é possível a penhora de direitos e créditos do devedor, recebidos por terceiros, inclusive futuros, desde que certos e periodicamente recebidos. A jurisprudência tem reiteradamente admitido essa modalidade de constrição patrimonial, especialmente quando se trata de percentual que não inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA DEPOSITAR JUDICIALMENTE O VALOR DEVIDO AO EXECUTADO – PERFECTIBILIZAÇÃO DA PENHORA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO TERCEIRO INTERESSADO – ART. 855 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA EM VIRTUDE DA SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DA PARTE EXECUTADA ( CPC, ART. 857)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art . 855 do CPC, é possível a penhora de crédito futuro da parte executada, que se concretiza mediante a intimação do terceiro devedor para depositar judicialmente o valor devido e não pagar diretamente ao executado. A penhora de crédito não é lançada sobre os bens do terceiro devedor, mas sim, sobre as receitas futuras que a parte executada terá quando da quitação de seu crédito, sendo descabido falar-se em constrição de bens do terceiro devedor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261727620238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024).

Sendo assim, não obstante as alegações das executadas quanto ao risco à continuidade de suas atividades, verifica-se que o percentual requerido (30% - trinta por cento) foi fixado em decisão anterior do juízo paulista, com respaldo em avaliação judicial sobre a viabilidade econômica das executadas, e se mostra proporcional para a garantia da execução.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DEFIRO a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais devidos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CNPJ nº 04.895.728/0001-80) às executadas Curuá Energia S/A e Buriti Energia S/A, devendo a referida empresa depositar diretamente em conta judicial vinculada a estes autos (agência: 3834, Banco do Brasil) o valor correspondente, até o integral cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do ofício, advertindo que o descumprimento poderá ensejar responsabilização nos termos da legislação processual vigente.”
(id. 313195854).

Pois bem.

De início, as agravantes asseguram que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ao argumento de que, ao deferir a penhora, ignorou solenemente questões centrais e autônomas que foram devidamente arguidas em manifestação prévia e que, se analisadas, teriam o condão de alterar por completo o desfecho do julgamento.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Da leitura da decisão recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
, foi prudente e agiu com cautela diante do conjunto probatório constante dos autos, examinando os elementos essenciais à controvérsia, fixando o percentual da penhora com base na possibilidade das agravantes, e fundamentando sua convicção nas condições apresentadas pelas partes.

A eventual concisão da exposição dos fundamentos não se confunde com ausência de motivação, nos termos do art. 489 do CPC, sendo certo que a decisão enfrentou os pontos essenciais, ainda que não tenha se debruçado exaustivamente sobre cada argumento isolado.

Logo, inexiste vício que justifique a desconstituição da decisão por ausência de fundamentação.

Afasto, portanto, a prefacial.

No mérito, alega existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista a irrelevância da tese de prejudicialidade externa que possa ser capaz de determinar a suspensão do feito executivo.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, preveem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

No que tange à hipótese de prejudicialidade externa (art. 313, V, doCPC), o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece a seguinte orientação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACP PROPOSTA CONTRA POSTO DE GASOLINA CUJOOBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELAAQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕESDA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DESENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃODOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DADOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DESUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRAACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADASTRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADESINCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD.PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, "A","B", DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.008/1995 e dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015.Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade 4. Agravo não provido.”
(AREsp n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023)

No presente caso, o agravante alega que foi interposto Recurso Especial, admitido neste Tribunal e que está pendente de julgamento na Corte Superior, do qual se discute a dívida perseguida pelo agravado em primeiro grau e, por tal razão, seria viável e adequado a suspensão do feito até o julgamento na Corte Superior.

Ademais, o recurso especial interposto, embora pendente de julgamento pelo STJ,
não tem efeito suspensivo automático
, dependendo de requerimento expresso pela parte nesse sentido, a ser apreciado pelo Ministro Relator.

Assim, dispõe o art. 995 do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assevero que a interposição e a pendência de julgamento de recurso especial não constituem óbice ao cumprimento provisório da sentença, mostrando-se incabível suspender o prosseguimento do feito sob o argumento da ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 525, § 6º CPC - AUSÊNCIA - DECISÃO CASSADA. I- Nos termos do art. 995 do CPC "Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso" . II- A simples existência de recurso especial pendente de julgamento não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sobretudo quando não observados os requisitos de que tratam o art. 525, § 6º do CPC. III- Inexistentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, impõe-se a cassação da decisão recorrida.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0709881-83 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.242433-7/002, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou o prosseguimento da execução – Alegação de suspensão da execução por questão de prejudicialidade externa, por pendente julgamento de recurso – Recurso especial interposto pendente de apreciação pelo STJ, que não possui efeito suspensivo automático – A interposição de recursos perante as instâncias superiores, sem notícia de concessão de efeito suspensivo, não impede a eficácia da decisão, possibilitando a imediata execução – Inteligência do art. 995 do CPC – Recurso negado, com observação da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, prejudicados os embargos de declaração.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21725209720218260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Mostra-se, portanto, descabida a suspensão do cumprimento provisório da sentença em razão da mera existência de recurso pendente de julgamento.

Quanto a penhora de crédito encontra expressa previsão legal nos arts. 855 a 860 do Código de Processo Civil. Diferentemente do sustentado pela parte, tal medida não se confunde com a constrição de percentual do faturamento da empresa, instituto regulado pelo art. 866 do mesmo diploma legal.

Na espécie, trata-se de constrição incidente sobre crédito específico titularizado pela executada em face de terceiros, crédito este que pode corresponder a parcela única ou a diversas parcelas a serem adimplidas pelos referidos terceiros em favor da executada.

Por oportuno, ressalte-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 789, admite a penhora apenas de bens presentes, aqueles que integram o patrimônio do executado no momento da constrição, e de bens futuros, aqueles cuja existência futura seja certa e comprovada, ou que, ao tempo da constrição, já tenham se convertido em bens atuais e presentes.

Muito embora se trate de institutos distintos, penhora de créditos e penhora de faturamento da empresa, não se pode desconsiderar que a constrição 30% dos créditos que a executada mantém junto à empresa contratante de seus serviços, assemelha-se, em sua essência, à penhora sobre faturamento, e não propriamente à penhora de créditos. Isso porque tais valores correspondem, na ausência de outros bens penhoráveis, à integralidade da receita auferida pela executada.

Nessa perspectiva, o tratamento jurídico a ser conferido à constrição deve observar o regime da penhora sobre faturamento de empresa, de modo que a medida se limite a um percentual razoável, suficiente para assegurar, de um lado, a continuidade da atividade empresarial da executada e, de outro, a efetiva satisfação do crédito do exequente.

Com efeito, não se desconhece que o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. Todavia, impõe-se ressaltar que, na medida do possível, a execução não pode comprometer a continuidade da atividade empresarial da devedora, sob pena de se inviabilizar a função social da empresa e, por conseguinte, de se afastar da própria finalidade do processo executivo.

Nesse sentido, a penhora sobre créditos advindos de terceiros, deve ser limitada a um percentual que não coloque em risco o desenvolvimento da atividade empresarial, tal como que, possa garantir e reduzir o débito exequendo.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de Ribeirão Preto. ISS. Bloqueio e penhora de recebíveis junto às administradoras de cartão de débito e crédito. Equiparação à penhora sobre o faturamento. Cabimento (art. 655, VII, do CPC). Orientação do C. STJ. A execução deve ser processada da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse do credor. Ausência de indicação, pela devedora, de bens aptos a garantir a execução. Constrição sobre a totalidade dos valores a receber que comprometem a atividade empresarial. Decisão mantida até o percentual mensal de 10% do valor dos créditos. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP-18ª Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento nº 2017917-42.2016.8.26.0000- Ribeirão Preto, J. 28.06.2018, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS VIOLANTE, voto nº 11002)

Nesse contexto, considerando o valor do débito e os parâmetros acima mencionados, mostra-se adequada a redução da penhora ao percentual de 10% dos créditos por ela recebidos de terceiro, limitada ao valor do crédito exequendo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar de id. 314302354 e determinar a redução da penhora para 10% (dez por cento) sobre os créditos recebidos da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, a partir da data da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025